Tribunal: TJMT
Processo: 1004902-27.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004902-27.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIANA FRANCISCO DA SILVA - CPF: 032.257.921-01 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), TAIS BORGES DA SILVA - CPF: 038.581.691-02 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1004902-27.2022.8.11.0001

Recorrente:
Luciana Francisco da Silva

Recorrida:
SDB Comercio de Alimentos Ltda.

EMENTA

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FURTO DE PERTENCES PESSOAIS – ESTACIONAMENTO PRIVADO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária das alegações, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais e materiais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1004902-27.2022.8.11.0001

Recorrente:
Luciana Francisco da Silva

Recorrida:
SDB Comercio de Alimentos Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Luciana Francisco da Silva.

Ação:
reclamação.

Sentença
(Id. 136609297)
:
julgou improcedente os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 136609298): a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados procedentes os pedidos.

Contrarrazões (Id. 137183169):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.°1004902-27.2022.8.11.0001

Recorrente:
Luciana Francisco da Silva

Recorrida:
SDB Comercio de Alimentos Ltda.

VOTO

Colendos pares.

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Recurso Cível Inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral encartado na demanda indenizatória proposta pela recorrente em desfavor da empresa recorrida, na qual visava à condenação dela ao pagamento de indenização, a título de danos morais, decorrentes de furto dos pertences de dentro do veículo da recorrente, ocorrido no estacionado no estacionamento da loja recorrida, isto em razão da ausência de comprovação pela autora da propriedade do veículo furtado.

Saliento que, a Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

Logo, sem a prova mínima indiciária de que o veículo encontrava-se estacionado em local de responsabilidade da empresa recorrida (estacionamento privativo), não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 37, I do Código de Processo Civil.

Neste sentido o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO - ALEGAÇÃO DE FURTO DE BICICLETA NO ESTACIONAMENTO DA RECLAMADA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO - ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO PELOS RECORRENTES. ÔNUS DOS RECLAMANTES NÃO CUMPRIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença que não acolheu os pedidos realizados pelo Recorrente, em sede de petição inicial, para que houvesse a condenação do recorrido ao pagamento de danos materiais e morais. 2. Em razões recursais, a Recorrente pleiteia a reforma da sentença, apontando cerceamento de defesa em razão da inocorrência de audiência de instrução e julgamento, e, no mérito, argumenta que a recorrida deixou de apresentar prova contraria as suas alegações. 3. Apesar de intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões. 4. Pois bem. Inicialmente, afasto a preliminar de cerceamento de defesa, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil. Diga-se, ainda, da análise das etapas processuais, que embora requerido a produção de prova testemunhal, sequer indicou qual testemunho seria pertinente para esclarecer os fatos, apesar de ciente de que deveria arrolar as testemunhas a serem ouvidas, conforme termo de audiência – ID. 170123846. Portanto, vê-se não haver demonstração da imprescindibilidade da prova requerida. Rejeito a preliminar arguida. 5. No mérito, em que pese a alegação autoral, deixou de comprovar cabalmente os fatos narrados, uma vez que a única prova anexada (boletim de ocorrência), não comprova que de fato houve o furto nas dependências da empresa recorrida. 6. Tenho que os recorrentes não se desincumbiram desse mínimo de prova do nexo causal entre o prejuízo alegado e o suposto furto no estacionamento da empresa recorrida. 7. Ademais, importante ressaltar que, o Boletim de Ocorrência goza de presunção relativa de veracidade, uma vez que contém apenas declarações unilaterais narradas pelo requerente, todavia em nada comprova se ele estava portando uma bicicleta. 8. Frisa-se que, para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não se vislumbra a ocorrência de conduta ilícita da recorrida. 9. Portanto, não havendo se desincumbido do ônus probatório que lhe competia (art. 373, I, do CPC), a sentença pela qual julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95 10. Recurso conhecido e não provido. 11. Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC. É como voto. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior Relator (N.U 1004690-69.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023